Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708142-56.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: FERNANDA FRANCO SOARES AGRAVADO: CLARO S.A. DESPACHO Na petição de ID 72260549, a agravante FERNANDA FRANCO SOARES requer a reconsideração do despacho de ID 71778559, aduzindo, em síntese, que a intimação para regularização da representação processual deve ser pessoal, razão pela qual entende válida a intimação realizada pela certidão de ID 69561272 (domicílio judicial eletrônico). Defende, portanto, ser incabível a renovação do prazo para regularizar a representação processual deferida pelo despacho de ID 71778559, em razão da preclusão. Por fim, sustenta que a data da procuração/substabelecimento (ID 72019298) é posterior à data do protocolo das contrarrazões aos recursos especial e extraordinário, não suprindo o vício relacionado à ausência de poderes. Razão assiste à recorrente, uma vez que o vício da ausência de poderes para apresentação de contrarrazões aos recursos constitucionais não foi suprido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento. É necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da apresentação da peça processual (AgInt no AREsp n. 2.696.948/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025). Considerando que o substabelecimento apresentado no ID 72019298 foi outorgado em data posterior às contrarrazões apresentadas, é imperativo reconhecer a incidência da sanção processual prevista no artigo 76, §2o, inciso II, do CPC, no tocante as contrarrazões aos recursos especial e extraordinário apresentadas pela CLARO S/A. Abstenho-me, contudo, de determinar o desentranhamento das referidas peças processuais, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal o juízo definitivo da admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, bem como sobre a regularidade ou não das contrarrazões juntadas aos autos. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos agravos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007